Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0730435-75.2022.8.07.0000 REQUERENTE: WALLISSON LUCAS DA SILVA COSTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado WALLISSON LUCAS DA SILVA COSTA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal, e para fins de progressão de regime pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, o qual prevê o requisito objetivo para progressão de regime de 40% (quarenta por cento), se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, se for primário; a concessão de trabalho e estudo internos, para fins de remição (ID 39215407). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, foi determinado a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 39298058). A Defensoria Pública noticiou que idêntico pedido já foi formulado pelo peticionante junto à VEP. Ressaltou que o processo de execução está sendo regularmente acompanhado pela Defensoria Pública. Ademais, informou que o pedido do sentenciado em atividade laborais e estudantis intramuros já foi deferido anteriormente, bem como foi assegurada a aplicação retroativa dos percentuais previstos na nova redação do art. 112 da LEP, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 39838345). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o-A, I, do CP; art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003; art. 157, § 2o, do CP e art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP. O requerente pleiteia a aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, o qual prevê o requisito objetivo para progressão de regime de 40% (quarenta por cento), se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado sem o resultado morte, se for primário, fração já reconhecida pelo Juízo da VEP, conforme anotado no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado (ID 39838348). Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que o sentenciado foi incluído em atividades laborais e estudantis intramuros, bem como a Lei no 13.964/2019 já foi aplicada retroativamente na decisão de mov. 128.1, ID 39838347, reconhecendo-se não se tratar de reincidente específico, fazendo incidir o percentual de 40% ao delito hediondo/equiparado sem resultado morte, quanto ao delito de homicídio qualificado da ação penal 0708059-73.2019.8.07.0009. Sendo assim, o objeto do pedido foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado